Tribunal: TJSP
Processo: 1002381-94.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Apelação – Ação Revisional de Contrato Bancário. – Sentença de Parcial Procedência. Inadimplemento confessado – Contrato que apresenta informações pertinentes, sobretudo no que toca à hipótese de atraso de pagamento ou inadimplemento - Inexistência de estipulação por escrito, no sentido de que as parcelas não adimplidas ao seu tempo seriam cobradas ao final, sem a incidência dos encargos

Ementa:
Apelação – Ação Revisional de Contrato Bancário. – Sentença de Parcial Procedência. Inadimplemento confessado – Contrato que apresenta informações pertinentes, sobretudo no que toca à hipótese de atraso de pagamento ou inadimplemento - Inexistência de estipulação por escrito, no sentido de que as parcelas não adimplidas ao seu tempo seriam cobradas ao final, sem a incidência dos encargos contratuais decorrentes da mora – Regularidade da cobrança perpetrada – Sentença Reformada – Apelo Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002381-
94.2019.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são apelados WANDERLEY DE SOUZA MARQUES
JUNIOR e ANDREA R BORTOLETTO MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002381-94.2019.8.26.0099 -Voto no 20972
2
Voto no 20972
Apelação no 1002381-94.2019.8.26.0099
Aptes: Banco Santander (Brasil) S/A
Apdos: Wanderley de Souza Marques Junior e outro
Comarca: Bragança Paulista
Juiz: Carlos Eduardo Gomes dos Santos
Apelação Ação Revisional de Contrato Bancário. Sentença de
Parcial Procedência. Inadimplemento confessado Contrato que
apresenta informações pertinentes, sobretudo no que toca à
hipótese de atraso de pagamento ou inadimplemento - Inexistência
de estipulação por escrito, no sentido de que as parcelas não
adimplidas ao seu tempo seriam cobradas ao final, sem a
incidência dos encargos contratuais decorrentes da mora

Regularidade da cobrança perpetrada Sentença Reformada
Apelo Provido.
Wanderley de Souza Marques Júnior e Andrea Romano
ajuizaram ação de revisão de contrato em face do Banco Santander (Brasil) S/A referente
à Cédula de Crédito Bancário, através do qual a instituição ré emprestou aos Requerentes o
valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), valor este que deveria ser pago em 180
(cento e oitenta meses), vencendo a primeira parcela em 28/03/2013 e encerrando-se em
28/02/2028, com juros remuneratórios previstos de 1,53% ao mês e 19,98% ao ano.
A ação foi julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls.
169/172 (relatório adotado) para declarar o valor de R$ 3.249,17 para as parcelas e, diante
da sucumbência recíproca condenou as partes ao pagamento das custas e despesas
processuais, e honorários advocatícios, ficados em 10% sobre o valor da causa (fls. 178),
no percentual de 80% em favor dos autores e 20% para a ré, ante a maior sucumbência
deste, sendo vedada a compensação, observada a gratuidade.
Apela a instituição financeira (fls. 181/188) asseverando que restou
estipulado no contrato que, o valor da parcela seria de R$ 3.249,17 (três mil, duzentos e
quarenta e nove reais e dezessete centavos), valor este composto do valor da prestação no
montante de R$ 2.945,50 (dois mil, novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta
centavos), acrescidos do seguro de Morte e Invalidez (MPI) no valor de R$ 174,13 (cento e
setenta e quatro reais e treze centavos) e Danos Físicos no Imóvel (DFI) no valor de R$
129,56 (cento e vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos). Que os apelados aduzem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002381-94.2019.8.26.0099 -Voto no 20972
3
que em decorrência de alguns problemas financeiros, deixaram de efetuar o pagamento do
valor total das parcelas sendo 43/44 e 52/57. Alegam, ainda, que em contato com a
instituição financeira, informaram que o valor referente a tais parcelas seriam cobrados no
final do contrato, com a cobrança de juros e correção.
No entanto, a r. sentença merece ser reformada nesta questão, tendo
em vista que, não houve renegociação das parcelas entre as partes, e sim inadimplência das
parcelas de no 43/44, 52/57 como restou explícito e incontroverso na presente demanda
(conforme trecho da exordial colacionado abaixo), resultando assim, na readequação das
parcelas, conforme documentos acostados de fls. 36/40 com a exordia e que os autores, ora
apelados, alegam na exordial que as parcelas inadimplentes seriam cobradas somente no
final do contrato, porém, em nenhum momento acostaram qualquer documentação neste
sentido.
Além do mais, não consta nenhuma cláusula contratual postergando
a cobrança das parcelas inadimplentes, muito pelo contrário, as cláusulas concernentes
sobre as condições de empréstimo são claras quanto à forma de pagamento das parcelas
mensais do contrato, prevendo assim, expressamente a incidência de juros e demais
encargos legais em caso de inadimplência e que a r. sentença merece ser reformada neste
sentido, tendo em vista que, apesar da estipulação da parcela no valor de R$ 3.249,17
(valor a ser cobrado em caso de pagamento pontual pelos autores, ora apelados, o que não
ocorreu no presente caso), o valor de R$ 3.776,73 (valor reajustado em razão da inserção
dos acréscimos legais de inadimplência) deve ser mantido em razão da inadimplência
incontroversa das parcelas de nos 43,44, 52/57. Que não há qualquer fundamento fático ou
jurídico para o deferimento deste pedido, ademais que os apelados requerem a consignação
de valores diversos do firmado no contrato de financiamento, sem a incidência de juros e
correções pelos atrasos em que eles deram origem, por falta de adimplir o contrato de
financiamento. Por fim, insurgem-se quanto à distribuição da verba de sucumbência, na
medida em que a instituição apelante nunca deu causa à propositura da presente demanda e,
não pode nem ser tampouco compelido à pagar as despesas processuais, honorários
advocatícios e demais cominações legais, devendo a r. sentença ser reformada neste
sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002381-94.2019.8.26.0099 -Voto no 20972
4
O recurso foi contrariado (fls. 194/196) rebatendo os apelantes
articuladamente as razões do inconformismo.
É o Relatório.
Voto.
O apelo comporta provimento.
Cinge-se a controvérsia tão somente sobre a legalidade da cobrança
dos encargos decorrentes da mora dos apelados nas prestações não adimplidas na data
convencionada.
Cumpre consignar que, tendo em vista o disposto na Súmula 297 do
Superior Tribunal de Justiça, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições
financeiras.
Anote-se que conquanto incida à espécie a legislação consumerista e
o contrato celebrado entre as partes seja de adesão, isso não induz, necessariamente, ao
entendimento de que seja nulo ou abusivo, mas, somente aquele que coloque o consumidor
em desvantagem exagerada ou ofendam aos princípios fundamentais do Código do
Consumidor.
Compulsando os autos, verifica-se a relação jurídica entre as partes
que celebraram contrato de Cédula de Crédito Bancário no 070074230000753 (fls. 24/30).
Aludido contrato contempla uma dívida no montante de R$ 180.000,00, a ser adimplido
em 180 (cento e oitenta) meses, com parcelas no valor de R$ 3.249,17 cada (fato
incontroverso), sendo a primeira com vencimento em 28/03/2013 e a última em
28/02/2028.
Os apelados confessaram o inadimplemento das parcelas 43/44,
52/57.
Não há qualquer prova da alegação dos apelados no sentido de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002381-94.2019.8.26.0099 -Voto no 20972
5
as parcelas não adimplidas na data do vencimento, seriam cobradas ao final do contrato
sem incidência dos encargos da mora, as quais tem previsão contratual (cláusula 2 fls.
25):
Estou ciente que os juros indicados no quadro acima incidirão
sobre o saldo devedor deste empréstimo, de forma capitalizada, e, na
hipótese de atraso, além dos juros remuneratórios, incidirão juros
moratórios de 1% ao mês e multa moratória de 2%. A demonstração do
saldo devedor constará de planilha de cálculo ou extrato.
Nesta esteira, cumpre observar que o contrato apresenta
informações pertinentes, sobretudo no que toca à hipótese de atraso de pagamento ou
inadimplemento.
Por essa razão, não se verifica a irregularidade na cobrança
perpetrada pela instituição ré, que apenas atualizou o valor das parcelas, em vista da mora
dos próprios apelados, tampouco há de se cogitar em afastar a cobrança dos juros
remuneratórios e moratórios, além da multa previamente conhecidos e livremente
pactuados, pois constituem a remuneração do Banco pelo serviço prestado, que como se
sabe não é gratuito.
Deste modo, a improcedência do pedido inicial é medida que se
impõe, carreando-se o ônus da sucumbência exclusivamente aos autores. Por força do
artigo 85, § 11 do CPC, majora-se a verba honorária para 11% sobre o valor dado à causa,
observada eventual gratuidade concedida.
Em
remate,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o eventual acesso à
Superior Instância, mediante as vias extraordinária e especial, observado o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento torna-se desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002381-94.2019.8.26.0099 -Voto no 20972
6
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a
oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos
infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo. É como voto.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator